Tribunal: CARF
Processo: 19515.720129/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. REGRA DO ARTIGO 150, PARÁGRAFO 4o, DO CTN. APLICABILIDADE.
Considerando que foi trazida a comprovação de recolhimento, ainda que parcial, impõe-se, em relação a estes fatos geradores, a aplicação da regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
ILIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROVISÕES E REVERSÕES DE PROVISÕES. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Quanto às provisões, o contribuinte não comprovou que houve nova cobrança da CIDE quando da efetiva remessa dos valores ao exterior e quanto às reversões das provisões, os respectivos valores não foram creditados na conta despesa, mas, sim, debitados, impossibilitando sua exclusão da base de cálculo da CIDE.

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
A partir de 01/01/2002, com as alterações introduzidas no artigo 2o da Lei no 10.168/2000 pela Lei no 10.332/2001, a CIDE passou a incidir, também, sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito de uso na exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em televisão por assinatura.
CIDE. DEFINIÇÃO DO FATO GERADOR. RESERVA LEGAL. DECRETO REGULAMENTADOR. PAPEL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal (artigo 97, inciso III, do CTN) e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (artigo 99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei que a CIDE incide sobre as remessas ao exterior de royalties a qualquer título, não poderia uma norma regulamentar restringir este alcance. Assim, forçoso concluir que o rol do artigo 10 do Decreto no 4.195/2002 é meramente exemplificativo.
CIDE-ROYATIES. TRATAMENTO DIFERENCIADO PELA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70 apenas reduz para 15% a alíquota da Imposto de Renda sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168/2000. Não há no texto legal nenhum conteúdo do qual se possa inferir que a CIDE estaria limitada a operações associadas à transferência de tecnologia.
CIDE-ROYALTIES E CONDECINE. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Incidência simultânea da CIDE e da CONDECINE sobre os valores pagos a título de royalties referentes a exploração de direitos autorais, porquanto diferentes suas finalidades e destinações, o que lhes confere a validade da natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico.
Acrescente-se que, de acordo com a Câmara Superior de Recursos Fiscais, discussão sobre a existência de bis in idem na cobrança da CIDE-Royalties e da CONDECINE versa sobre constitucionalidade de leis tributárias, questão que o CARF não tem competência para apreciar. Entendimento consagrado na Súmula no 2 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à Taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Entendimento consagrado na Súmula no 108 do CARF, de observância obrigatória, nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720129/2020-18
ACÓRDÃO
3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. REGRA DO
ARTIGO 150, PARÁGRAFO 4o, DO CTN. APLICABILIDADE.
Considerando que foi trazida a comprovação de recolhimento, ainda que
parcial, impõe-se, em relação a estes fatos geradores, a aplicação da regra
de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
ILIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROVISÕES E REVERSÕES DE
PROVISÕES. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Quanto às provisões, o contribuinte não comprovou que houve nova
cobrança da CIDE quando da efetiva remessa dos valores ao exterior e
quanto às reversões das provisões, os respectivos valores não foram
creditados na conta despesa, mas, sim, debitados, impossibilitando sua
exclusão da base de cálculo da CIDE.

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA PESSOAS JURÍDICAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
A partir de 01/01/2002, com as alterações introduzidas no artigo 2o da Lei
no 10.168/2000 pela Lei no 10.332/2001, a CIDE passou a incidir, também,
sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica pagar,
creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no
exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito de uso na
exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em televisão por
assinatura.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
2
CIDE. DEFINIÇÃO DO FATO GERADOR. RESERVA LEGAL. DECRETO
REGULAMENTADOR. PAPEL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal (artigo 97, inciso III, do CTN) e o conteúdo e o alcance
dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam
expedidos (artigo 99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei que a CIDE incide
sobre as remessas ao exterior de royalties "a qualquer título", não poderia
uma norma regulamentar restringir este alcance. Assim, forçoso concluir
que o rol do artigo 10 do Decreto no 4.195/2002 é meramente
exemplificativo.
CIDE-ROYATIES. TRATAMENTO DIFERENCIADO PELA LEGISLAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70 apenas reduz para 15% a
alíquota da Imposto de Renda sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração
de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties de
qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição instituída
pela Lei no 10.168/2000. Não há no texto legal nenhum conteúdo do qual
se possa inferir que a CIDE estaria limitada a operações associadas à
transferência de tecnologia.
CIDE-ROYALTIES
E
CONDECINE.
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Incidência simultânea da CIDE e da CONDECINE sobre os valores pagos a
título de royalties referentes a exploração de direitos autorais, porquanto
diferentes suas finalidades e destinações, o que lhes confere a validade da
natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico.
Acrescente-se que, de acordo com a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
discussão sobre a existência de bis in idem na cobrança da CIDE-Royalties e
da CONDECINE versa sobre constitucionalidade de leis tributárias, questão
que o CARF não tem competência para apreciar. Entendimento consagrado
na Súmula no 2 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à Taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. Entendimento consagrado na Súmula no
108 do CARF, de observância obrigatória, nos termos do artigo 123, § 4o,
do RICARF.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício em razão do limite de alçada e no Recurso Voluntário, por unanimidade, para
reconhecer a preliminar de decadência do período de janeiro/15 a maio/15, e, por maioria, para
negar provimento ao recurso voluntário nos demais períodos. Vencidos os conselheiros Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Keli Campos de Lima, que davam provimento integral ao Recurso
Voluntário, por entender que as remessas ao exterior relativas à exploração de obras audiovisuais
estrangeiras no território nacional (mais especificamente, no presente caso, relativas à
remuneração de contratos de licenciamento de direitos para transmissão de conteúdos relativos à
programas e filmes) não se subsumem à hipótese de incidência da CIDE-Royalties, prevista no
artigo 2o, § 2o, da Lei no 10.168/00. Restando vencidos no mérito, votaram por afastar as
exigências da CIDE – Royalties sobre os valores contabilizados a título de provisão e reversão de
provisão. O conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituto(a) integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis.

RELATÓRIO
Os autos versam sobre Auto de Infração lavrado para exigência de CIDE em razão da
remessa de valores ao exterior como contraprestação à cessão de direitos autorais relativos aos
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
4
conteúdos distribuídos pela Sky Serviços de Banda Larga Ltda. no território nacional nos anos de
2015 e 2016.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 72/82), a partir da Escrituração Contábil
Digital - SPED, conta contábil no 5001001 – Custo de Programação de Terceiro, foram identificadas
remessas de recursos para o exterior.
A fiscalização constatou que boa parte dos custos incorridos com empresas no
exterior referia-se ao pagamento dos direitos de transmissão de obras audiovisuais, tendo como
recebedoras ALL TV; UNIVERSAL; BUENA VISTA; TURNER; RTVE; CABLE; BRASIL DISTRIB.; NB
UNIVERSAL; UNIVERSAL CITY; UNIVERSAL NETWORKS; UNIVERSAL STUDIOS; BBC; FOX; WARNER.
Como a remuneração pela exploração de direitos autorais é considerada “royalty”,
nos termos do artigo 22, alínea “d”, da Lei no 4.506/64, a fiscalização entendeu que essas
remessas de recursos financeiros ao exterior estavam sujeitas à incidência da CIDE, nos termos do
artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 10.168/2000, com redação dada pela Lei no 10.332/2001.
A Recorrente impugnou tempestivamente o lançamento.
Sobreveio o Acórdão no 106-003.710 (fls. 693/734), proferido na sessão de 22 de
outubro de 2020, através do qual a 3a Turma da DRJ-06 julgou parcialmente procedente a
impugnação para reduzir o valor da CIDE exigida no período de 30/06/2015 a 31/07/2016,
reduzindo também, proporcionalmente, o valor da multa de ofício e dos juros de mora, nos
termos do quadro abaixo:

Veja-se a ementa do acórdão recorrido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Ano-calendário: 2015, 2016
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR – INCIDÊNCIA.
A remessa ao exterior, a qualquer título, de rendimentos da exploração de
direitos autorais classificados como royalties constitui fato gerador da CIDE,
independentemente de transferência de tecnologia.
ERROS NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
5
Comprovado erro na determinação da base de cálculo por parte da autoridade
lançadora, não se configura hipótese de nulidade, mas cumpre reduzir o crédito
tributário na mesma proporção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015, 2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
DECADÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO.
Não tendo havido pagamento espontâneo por parte do sujeito passivo de
nenhuma parcela da obrigação tributária devida, o prazo inicial da decadência do
direito de constituir o crédito tributário conta-se a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
Para melhor compreensão da questão submetida a julgamento, vale reproduzir
também trechos do voto que embasou o acórdão recorrido:
“ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO
Segundo a impugnação, a fiscalização, em vez de verificar a natureza de cada
remessa, preferiu tributar integralmente os valores lançados na conta contábil no
5001001 – Custo de Programação de Terceiro, não se atendo ao fato de que
diversos lançamentos eram na verdade reversões, provisões e outros que nada
tem a ver com a remuneração dos programadores. Acrescenta ainda que parcela
relevante referente à Universal foi lançada em duplicidade. Isso, no seu entender,
implicaria violação do princípio da verdade material e evidenciaria a nulidade do
lançamento.
Contudo, a arguição de nulidade é infundada.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, existem apenas duas
hipóteses de nulidade: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O artigo 60 do mesmo ato normativo acrescenta
que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Logo, de acordo com a norma, as eventuais falhas cometidas pela autoridade
lançadora, ainda que confirmadas pela análise dos autos e das exigências fiscais,
não constituem causa de nulidade.
Realmente, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, as nulidades
dizem respeito a falhas procedimentais que possam prejudicar o exercício do
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
6
direito de defesa ou que caracterizem usurpação de competência alheia, sem
afetar o mérito, em si, das exigências fiscais. Já erros na apuração da base, a
exemplo dos arguidos pela impugnação, de cálculo interferem no montante do
crédito tributário exigido, sem jamais atingir o direito de defesa. Daí que se trata
de matéria que diz respeito ao mérito do lançamento. Caso se julgue procedente
semelhante arguição, a decisão apropriada é julgar total ou parcialmente
improcedente o lançamento de ofício, e não declarar a sua nulidade.
Por conseguinte, cumpre rejeitar a arguição de nulidade. Não obstante, na
apreciação que se segue das arguições de mérito, retoma-se inteiramente a
análise da questão.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA
Segundo a impugnação, a exigência fiscal abrange períodos de apuração e fatos
geradores que, antes da formalização do lançamento de ofício, já haviam sido
atingidos pela decadência a que se refere o § 4o do artigo 150 do CTN. No
entender da impugnação, as remessas efetuadas entre os meses de janeiro a maio
de 2015 estão todas alcançadas pela decadência.
A arguição de decadência, porém, é infundada.
O artigo 150, § 4o, do CTN, invocado pelo sujeito passivo, não ampara sua
postulação, em virtude de não ter havido recolhimento parcial nenhum do crédito
tributário exigido. (...)Pois bem, para a aplicação do disposto no § 4o do artigo
150, e reconhecer a homologação tácita, não basta que haja o transcurso de cinco
anos, contados da data do fato gerador, uma vez que o que se homologa é o
procedimento ou a atividade do contribuinte, nos termos do caput do mesmo
artigo. Esse procedimento ou atividade tem de satisfazer pelo menos mais dois
critérios, simultaneamente, conforme expresso na própria norma. Não pode estar
maculado por dolo, fraude ou simulação e tem de se caracterizar pela antecipação
a qualquer iniciativa da autoridade fiscal, por meio do qual o contribuinte efetua
espontaneamente o pagamento do tributo devido. Sem que haja esse pagamento
antecipado, ao menos parcial, do crédito tributário, não há atividade a ser
homologada pela autoridade fiscal. E ainda que haja o pagamento, mas o
contribuinte tiver recorrido a dolo, fraude ou simulação, tampouco haverá
homologação.
No presente caso, não há registro de nenhum pagamento parcial do crédito
tributário exigido por parte do sujeito passivo antes da ação fiscal, o que afasta a
incidência da regra prevista no § 4o do artigo 150 do CTN. Daí se segue também
que, para que se verifique a extinção do crédito tributário pelo mero transcurso
de prazo, há de se aplicar o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, segundo o
qual, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
7
Aplicando-se a norma ao caso concreto, verifica-se que a data do fato gerador
mais remoto entre os que integram o lançamento de ofício é 31/01/2015. Logo, o
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado
seria 02/01/2016 e o direito de constituir o crédito tributário somente se
extinguiria em 02/01/2021. Ora, como esta data ainda se encontra no futuro, não
há falar em decadência.
Cumpre, pois, rejeitar a arguição de decadência de prosseguir com a apreciação
das demais questões suscitadas pela defesa.
ARGUIÇÃO DE ERROS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Segundo a impugnação, a fiscalização, em vez de verificar a natureza de cada
remessa, preferiu tributar integralmente os valores lançados na conta contábil no
5001001 – Custo de Programação de Terceiro, não se atendo ao fato de que
diversos lançamentos eram na verdade reversões, provisões e outros que nada
tem a ver com a remuneração dos programadores. Acrescenta ainda que parcela
relevante referente à Universal foi lançada em duplicidade. A impugnação contém
uma tabela que indica cada uma das inclusões que o sujeito passivo considera
indevidas.
A impugnação classifica os erros que aponta no levantamento fiscal em três
categorias: lançamentos contábeis que não têm relação alguma com a
remuneração de programadores e que fugiriam ao objeto da ação fiscal;
lançamentos contábeis que se enquadrariam como provisões ou reversões de
provisões; lançamentos contábeis que foram computados em duplicidade.
Convém, por isso, analisar separadamente a arguição quanto a cada um dessas
categorias.
INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS SEM RELAÇÃO COM O OBJETO DA
AÇÃO FISCAL
A impugnante contesta o cômputo na base de cálculo, pela fiscalização, dos
lançamentos no valor total de R$ 124.766,63, referentes ao período de apuração
encerrado em 31/07/2016, registrados na conta contábil de no 6273050,
identificada no levantamento fiscal sob o título de “Manutenção Técnico BC”,
conforme extrato do livro Razão juntado a folhas 160 a 161. De acordo com o
histórico desses lançamentos, a importância foi paga ou creditada em favor de
Harmonic International Ltda.
A impugnante argumenta que, com relação às remessas para a Harmonic,
inexistiria qualquer relação com a questão debatida nos autos, pois os valores
remetidos para essa empresa remuneraram serviços de suporte e licenciamento
de software, enquanto a ação fiscal é dirigida às remessas para fornecedores de
programação audiovisual transmitidos por via de satélite.
A objeção da impugnante é procedente.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
8
A motivação dada ao lançamento de ofício no termo de verificação fiscal não faz
nenhuma referência à remessa para pagamento de serviços a que se referem aos
da conta contábil em pauta.
Segundo o termo de verificação fiscal, a auditoria fiscal concentrou sua análise na
escrituração da conta contábil no 5001001 – Custo de Programação de Terceiro,
na qual foram registradas remessas de recursos para o exterior. Veja-se que essa
conta contábil é diferente daquela em que se registraram as remessas para a
Harmonic, cujo número é 6273050 e que é identificada no levantamento fiscal sob
o título de “Manutenção Técnico BC”.
Afirma-se, ainda, no termo de verificação fiscal, que boa parte dos custos
incorridos com empresas no exterior foi relativa ao pagamento dos direitos de
transmissão de obras audiovisuais, dos quais as empresas recebedoras são as
seguintes: ALL TV; UNIVERSAL; BUENA VISTA; TURNER; RTVE; CABLE; BRASIL
DISTRIB.; NB UNIVERSAL; UNIVERSAL CITY; UNIVERSAL NETWORKS; UNIVERSAL
STUDIOS; BBC; FOX; WARNER. Note-se que na relação enumerada pela
fiscalização não consta o nome da Harmonic.
Em seguida o termo de verificação fiscal argumenta extensivamente para
defender a tese de que o valor pago pelos direitos de transmissão de conteúdo
audiovisual caracteriza-se como royalties e que sua remessa ao exterior está
sujeita à CIDE a que se refere o § 2o do artigo 2o da Lei no 10.168, de 2000, com a
redação dada pela Lei no 10.332, de 2001.
Realmente, a fiscalização observa que a autuada remeteu recursos financeiros a
residentes domiciliados no exterior, para pagamentos de licenças de programação
adquiridas no exterior ou direito de transmissão, que os valores das licenças pagas
às empresas programadoras de conteúdo são os royalties ou remuneração pela
exploração do direito de distribuição ou transmissão de programação audiovisual
pelas operadoras nacionais de televisão por assinatura. Pondera, ainda, que não
há duvida que qualquer pessoa que retransmite um sinal distante paga royalties
aos proprietários da programação de conteúdo contidos dentro dessa transmissão
e que as empresas que retransmitem esses sinais são geralmente as operadoras
de televisão por cabo e direct-to-home (DTH) provedores de televisão por satélite.
Por fim, conclui que não resta dúvida que os pagamentos são referentes aos
royalties e que nos demonstrativos dos valores remetidos ao exterior, constatou-
se, mediante análise da documentação, que os valores pagos foram classificados
como natureza de operação 48938 - Transmissão de Eventos.
Por conseguinte, a inclusão dos valores registrados na conta contábil de no
6273050 é incoerente e incompatível com a infração descrita no termo de
verificação fiscal. Ainda que, em tese, as remessas nela registradas possam sofrer
incidência da CIDE, como a causa do pagamento a que se referem é diferente da
motivação dada ao lançamento de ofício, não há como manter as respectivas
exigências fiscais. A fiscalização não alega que o sujeito passivo estaria sujeito ao
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
9
pagamento da CIDE em razão de tais remessas, nem demonstra que ela seria
cabível especificamente em razão da natureza do pagamento efetuado.
Cumpre, pois, excluir da base de cálculo da CIDE referente ao período de
apuração encerrado em 31/07/2016 a importância de R$ 124.766,63. A exclusão
acarreta uma exoneração de R$12.476,66 do montante da CIDE exigida neste
período de apuração, assim, como na mesma proporção, da multa de ofício e dos
juros de mora respectivos.
INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE
A impugnante objeta que uma parcela significativa das remessas feitas à empresa
UNIVERSAL, durante o ano de 2015, teria sido objeto de lançamento em
duplicidade. Esses lançamentos são indicados na impugnação por meio de tabelas
que são reproduzidas adiante. (...)Contudo, nesse aspecto, a arguição da
impugnante é apenas parcialmente procedente.
Com respeito às exigências fiscais referentes ao ano-calendário de 2015, a
fiscalização juntou a folhas 83 a 127, o extrato das contas contábeis do livro Razão
da autuada de onde foram obtidos os valores que foram computados no
lançamento de ofício, assim como acrescentou um demonstrativo da apuração da
CIDE exigida. A análise desse extrato e do demonstrativo revela que, de fato,
houve o cômputo em duplicidade alegado pela impugnante, mas apenas com
relação a alguns dos lançamentos indicados na tabela por ela apresentada.
Realmente, os lançamentos de remessa feitos em favor da Universal constam
inicialmente nas páginas 17 a 20 do extrato do livro Razão. Entretanto, eles
reaparecem integralmente nas páginas 39 a 42 do mesmo documento. Não há
dúvida de que se trata de uma repetição, pois se observa absoluta coincidência de
valores e dizeres em todo o texto. Tal reiteração não ocorre em relação às
remessas efetuadas em favor das outras empresas abrangidas pelo lançamento
de ofício.
Não obstante, embora o extrato do livro Razão tenha sido reiterado
integralmente no tocante às remessas para a Universal, no demonstrativo da
apuração da base de cálculo, constante nas páginas 43 a 45 do documento
juntado a folhas 83 a 127, não houve o cômputo em duplicidade da totalidade das
remessas para aquela empresa na apuração da base de cálculo da CIDE. Verifica-
se nesse demonstrativo que há duas colunas reservadas à Universal. Só em alguns
meses há repetição da base de cálculo, conforme demonstrado na tabela abaixo,
a qual também informa o valor e o período de apuração da CIDE de que deve ser
exonerado o sujeito passivo em virtude da duplicidade indevida.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
10

De acordo com a tabela acima, houve duplicação apenas dos valores referentes
aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de
2015. Esses valores duplicados devem ser excluídos da base de cálculo e o sujeito
passivo deve ser exonerado da CIDE e dos demais acréscimos legais a eles
correspondentes. Quanto aos demais meses, uma vez que não se comprovou a
duplicidade alegada pelo sujeito passivo, cumpre manter as respectivas exigências
fiscais.
INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS DE PROVISÃO E REVERSÃO DE PROVISÃO
A impugnante contesta o cômputo na base de cálculo da CIDE de valores que
estão registrados em sua contabilidade como provisão ou reversão. A impugnante
especifica os registros contábeis a que se refere nas seguintes tabelas: (...)
Contudo, a arguição da impugnante é infundada.
Examinando-se o extrato do livro Razão e o demonstrativo constantes do
documento juntado pela fiscalização a folhas 83 a 127, observa-se que, de fato, as
importâncias indicadas pela impugnante foram computadas na base de cálculo da
CIDE exigida. Não obstante, esse cômputo não foi indevido.
É verdade que o histórico de todos os registros contábeis enumerados pela
impugnante faz referência a reversão parcial de provisão ou a provisão dos
valores lançados na conta de custos com a programação de terceiros. Daí não se
segue, porém, que esses valores não estão sujeitos à CIDE.
Ocorre que, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 2o da Lei no 10.168, de 2000, com
a redação dada pela Lei no 10.332, de 2001, no caso de royalties a qualquer título
ou de outras operações, a CIDE incide sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados, ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados
no exterior. Ou seja, a incidência ocorre não apenas no caso de remessa efetiva,
mas também, entre outros, no caso de simples creditamento do respectivo valor.
Ora, a constituição de provisão equivale a um creditamento, visto que, por meio
dela, a empresa reconhece a existência de obrigação em favor do beneficiário,
ainda que a remessa efetiva venha a ocorrer em momento subsequente.
No caso específico dos valores lançados a título de reversão parcial de provisão,
tampouco cabe acatar a arguição da impugnante. Ocorre que, embora o histórico
faça menção a reversão de provisão, o respectivo valor foi lançado a débito da
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
11
conta no 5001001 – Custo de Programação de Terceiros. Isto é, o valor foi
efetivamente contabilizado como custo e aumentou o saldo da conta de despesa.
Ora, para fazer sentido e ser coerente com a boa prática contábil, uma reversão
de uma provisão de custo ou despesa deveria ter efeito redutor do saldo da conta
em que é registrada, e não o contrário.
Provisão é uma reserva de um valor para atender a despesas que se esperam. A
provisão visa a cobertura de um gasto já considerado certo ou de grande
possibilidade de ocorrência. As provisões representam expectativas de perdas de
ativos ou estimativas de valores a desembolsar que, apesar de financeiramente
ainda não efetivadas, derivam de fatos geradores contábeis já ocorridos. Existem
dois tipos de provisões: provisões ativas ou provisões redutoras do ativo (às vezes
também chamadas de provisões de contingências e que se referem a eventos
futuros e incertos em maior ou menor grau); e provisões passivas ou provisões
representativas de exigibilidade.
No presente caso, as provisões de que se trata se enquadram na segunda espécie,
pois dizem respeito a obrigações da autuada para com terceiros, cujo valor e
exigibilidade podem ser conhecidas de antemão em função dos contratos
firmados. Essas provisões são constituídas mediante débito em conta de despesa
e crédito em conta patrimonial que represente a respectiva provisão. A conta de
despesa influi negativamente no resultado do exercício, uma vez que seu valor é
subtraído no período em que a provisão é constituída. Já a conta representativa
da provisão figurará no balanço patrimonial, como integrante do Passivo. Quando
a obrigação for efetivamente quitada, o saldo da provisão será reduzido em
contrapartida da conta do Ativo que tiver provido os recursos para a quitação. Em
caso de reversão, total ou parcial, o saldo da conta de provisão constante do
Passivo é igualmente reduzido, mas a contrapartida deve ser a conta de despesa
que havia sido debitada quando a provisão foi constituída. Observe-se que a
reversão deve necessariamente implicar um lançamento a débito na conta
representativa da provisão, ao lado de um lançamento a crédito na conta
representativa de custo ou despesa. Todavia, estranhamente, as pretensas
reversões parciais a que se refere a impugnante foram lançados a débito da conta
representativa de custo com programação de terceiros. Por isso, não se pode
acatar sua postulação de que os respectivos valores sejam excluídos da base de
cálculo do lançamento de ofício.
Em suma, uma vez que tanto os lançamentos contábeis a título de provisão, como
também aqueles a título de reversão parcial de provisão, foram registrados a
débito da conta de despesa representativa dos custos com programação de
terceiros, sem que a impugnação demonstrasse que os respectivos valores já
tivessem sido registrados em outra ocasião como despesa, cumpre rejeitar a
postulação de que, a semelhante pretexto, se façam ajustes na base de cálculo e
na CIDE exigida.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
12
ARGUIÇÕES JURÍDICAS E DOUTRINÁRIAS CONTRÁRIAS AO LANÇAMENTO DA CIDE
SOBRE AS REMESSAS DE ROYALTIES
A impugnação, amparando-se em dois pareceres de autoria de dois renomados
juristas, além de na citação de diversos outros autores e de precedentes judiciais
e administrativos, contém uma sucessão de argumentos jurídicos e doutrinários
que, a seu ver, demonstrariam a improcedência das exigências fiscais. Passa-se à
apreciação de cada uma delas.
TESE SEGUNDO A QUAL A INCIDÊNCIA DA CIDE SÓ É LEGÍTIMA SE LIMITADA À
ÁREA DE ATUAÇÃO A QUE SE DESTINAM OS RECURSOS POR ELA ARRECADADOS
No parecer da impugnação, derivam da matriz constitucional três elementos
fundamentais que devem ser reunidos para que a lei instituidora da contribuição
em questão esteja de acordo com as disposições constitucionais. O primeiro dos
elementos fundamentais seria a finalidade da contribuição instituída; pois as
contribuições existiriam ‘para algo’, para interferir e atuar em uma determinada
área do domínio econômico, para atingir determinado fim extrafiscal; do
contrário se estaria diante de um imposto e não de uma contribuição. Seria mister
ainda que, além da finalidade, a instituição da contribuição englobe a atuação
estatal no sentido de se atingir tal finalidade. Ademais, e como terceiro elemento
fundamental, deveria haver uma correlação lógica entre o campo de incidência, a
atuação estatal e finalidade pretendidas.
Contudo, a tese da impugnação não vinga na seara administrativa.
Em primeiro lugar, porque não possui nenhum amparo no texto constitucional
expresso a ideia de que uma contribuição de intervenção no domínio econômico
deva efetivamente cumprir os três requisitos, ou referibilidades, na nomenclatura
por vezes empregada pela impugnante, para que se possa conferir legitimidade à
sua incidência.
Em verdade, o artigo 145 e o artigo 149 da Constituição Federal de 1988 (CF 1988)
autorizam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, instituírem as
seguintes espécies de exação: imposto, taxa, contribuição de melhoria,
contribuição social e contribuição de intervenção no domínio econômico, além de
empréstimos compulsórios. Algumas dessas espécies são de competência
exclusiva da União. Entre elas, de acordo com o texto constitucional, a forma mais
livre de tributação é representada pelos impostos, pois o legislador constituinte
não determina de antemão nenhuma destinação necessária aos recursos por eles
arrecadados. Por sua vez, as contribuições sociais e as de intervenção no domínio
econômico distinguem-se dos impostos apenas por não serem de livre aplicação
os recursos arrecadados, já que a CF 1988 define expressamente sua destinação.
Da mesma forma, os empréstimos compulsórios devem atender as necessidades
que justificaram a sua criação. Por fim, por sua própria natureza, apenas as taxas
e as contribuições de melhoria é que, efetivamente, somente poderão ser
cobradas daqueles que obtiverem alguma contrapartida prévia ou posterior do
ente arrecadador.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
13
Assim, não há nenhum respaldo no texto constitucional para a tese de que as
contribuições de intervenção no domínio econômico somente poderiam
legitimamente incidir sobre aqueles que se beneficiarem da atuação estatal no
seu campo de abrangência. Tal regra somente se aplica às contribuições de
melhoria e às taxas.
De qualquer forma, no âmbito do processo administrativo fiscal, considera-se
sempre legítima a aplicação da norma plenamente em vigor. Não cabe à
autoridade administrativa deixar de aplicar a norma vigente a pretexto de que ela
seria incompatível com normas de hierarquia superior, ainda que se trate da
própria Constituição Federal. (...)A Lei no 10.168/2000, instituiu a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) destinada a estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o financiamento do Programa
de Estímulo à Interação Universidade-Empresa, da seguinte forma:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de
pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico,
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 2o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput deste artigo.
Em 19/12/2001, foi editada a Lei no 10.332, que ampliou o âmbito de incidência
da referida contribuição, dando a seguinte redação ao § 2o do art. 2o:
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
14
Assim, nos termos dos dispositivos legais acima transcritos, há incidência da CIDE
sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente
de transferência de tecnologia (caput do art. 2o), serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes (primeira parte do §2o do art. 2o) e royalties a
qualquer título (parte final do §2o do art. 2o). (...)
Logo, ainda que se admita que as remessas que deram ensejo ao lançamento de
ofício decorram de negócios os quais não implicam transferência de tecnologia,
ainda assim incide a CIDE Royalties, visto que esta, por expressa disposição legal,
incide sobre os pagamentos de royalties a qualquer título a residentes no exterior.
Logo, o argumento da impugnante examinado nesta subseção deve ser rejeitado.
TESE SEGUNDO A QUAL O DECRETO No 4.195, DE 2002, TAXATIVAMENTE
ENUMERA AS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA
A despeito de a Lei no 10.168, de 2000, com a alteração introduzida pela Lei no
10.332, de 2001, em seu art. 2o, § 2o, dispor que a contribuição em causa é
devida, a partir de 1o de janeiro de 2002, pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título,
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a impugnante sustenta o
entendimento segundo o qual o decreto regulamentador (Decreto no 4.195, de 11
de abril de 2002) não contemplou a incidência sobre os pagamentos de royalties
pagos pelo direito de exploração de propriedade intelectual, mas apenas os
royalties pagos pelo direito de exploração de marcas e patentes. (...)De fato, o
Decreto no 4.195, de 2002, não mencionou entre as hipóteses de incidência da
CIDE, os pagamentos a título de royalties decorrentes do direito de uso e
distribuição de propriedade intelectual, pertencentes a residentes ou domiciliados
no exterior, como é o caso objeto do presente litígio. Entretanto, tampouco
consta no seu texto que a enumeração é taxativa e que se exclui qualquer outra
hipótese. Cumpre, pois, sopesar o alcance jurídico do referido decreto, mormente
quanto à aplicação do dispositivo da Lei no 10.168, de 2000.
Preliminarmente, esclareça-se que o poder de tributar submete-se ao princípio da
estrita legalidade, segundo o qual a única fonte formal da obrigação é a lei. Em
matéria tributária somente a lei pode criar, modificar ou extinguir obrigações. A
lei é, portanto, a fonte primária do Direito. Decretos e normas complementares
são fontes secundárias e não podem exigir ou eximir obrigações que não sejam
originárias de lei. (...)Em suma, um decreto, por uma questão de hierarquia, não
pode restringir as hipóteses de incidência da CIDE-Royalties previstas na Lei no
10.168/00. Se a lei estabeleceu que a CIDE incide sobre royalties de "qualquer
natureza", não cabe ao decreto estabelecer lista taxativa, em desconformidade
com o que a lei estabeleceu. Como somente a lei é dada a função de definir o fato
gerador da obrigação tributária principal, o decreto editado com a finalidade de
regulamentá-la deve ser interpretado em conformidade com o seu conteúdo.
Assim, a única interpretação possível em consonância hierarquia das normas é
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
15
que a lista constante do art. 10 do Decreto no 4.195/02 é meramente
exemplificativa. (...)Logo, o argumento da impugnante examinado nesta subseção
deve ser rejeitado.
TESE SEGUNDO A QUAL A CONDECINE PREVALECE SOBRE A CIDE INSTITUÍDA PELA
LEI No 10.168/2002
A impugnante argumenta que as remessas que o sujeito passivo efetua já estão
sujeitas a outra modalidade de contribuição de intervenção no domínio
econômico, instituída pela Medida Provisória no 2.228-1, a Condecine, e que a
incidência desta excluiria a da CIDE-Royalties exigida pelo lançamento de ofício,
em virtude de ela atender aos quesitos da referibilidade (isto é, vinculação entre a
finalidade e o emprego da arrecadação e o seu campo de incidência) e também
por ser vedada a cobrança de duas contribuições com um mesmo fato gerador
(proibição do bis in idem).
Todavia, o argumento da impugnante é infundado.
No tocante à suposta vinculação entre a finalidade e o emprego da arrecadação
com a contribuição, de um lado, e de outro, o seu campo de incidência, a questão
já se acha examinada em sessões precedentes deste voto e integralmente
refutada, o que torna desnecessário retomar aqui semelhante discussão.
No tocante à arguição de que a cobrança de ambas a Condecine e a CIDE-
Royalties caracterizaria dupla incidência proibida, tampouco vinga a tese da
impugnante.
Diferentemente do que sustenta a defesa, não há nenhuma norma expressa, nem
sequer na CF 1988, que vede a incidência de múltiplas contribuições de
intervenção no domínio econômico sobre um mesmo fato gerador.
(...)Especificamente, no caso das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, a CF 1988 dispõe textualmente:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
(...) § 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma
única vez.
De acordo com a norma constitucional supra, é preciso que a lei defina
expressamente as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. No
caso da CIDE e da Condecine em discussão no presente litígio, tal norma não
existe. (...)
Logo, o argumento da impugnante examinado nesta subseção deve ser rejeitado.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
16
TESE SEGUNDO A QUAL DISTINÇÕES NA LEGISLAÇÃO DO IRRF SOBRE REMESSAS
IMPLICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA
AUTUADA
A impugnante desenvolve um tortuoso argumento para defender a tese segundo
a qual sucessivas alterações na legislação do IRRF incidente sobre diferentes
espécies de remessas ao exterior demonstrariam que a CIDE exigida pelo
lançamento de ofício não incidiria sobre quaisquer espécies de royalties, mas
somente sobre as decorrentes de contrato que tenha por objeto a tecnologia ou o
rendimento que se origine da exploração de um direito que tenha por objeto a
própria tecnologia, independentemente do título jurídico do qual se origine, seja
ele a licença, a aquisição, a participação, os juros, a comissão, etc.
Contudo, mais uma vez, o argumento da impugnação é infundado.
O fato de as alterações na legislação do IRRF terem sido efetuadas de forma
fragmentada, ao longo de sucessivos anos, não implica necessariamente que o
legislador tivesse a intenção de dar tratamento distinto a cada uma das espécies
de remessa a que se referem as alterações. A própria impugnante reconhece que
todas as alterações tiveram como efeito a uniformização da alíquota do IRRF ao
percentual reduzido de 15%. (...)Ao contrário do que a impugnante argumenta, a
Medida Provisória no 2.159-70, não fornece subsídio para a sua tese. Confira-se a
redação da sua disposição invocada pela impugnante:
Art. 3o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer
natureza, a partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei
no 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
Ora, a norma acima, apenas reduz a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de
assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a partir da
cobrança da própria CIDE instituída pela Lei no 10.168, de 2000. Não há no texto
legal sobre o IRRF nenhum conteúdo do qual se possa inferir que a CIDE em
questão estaria limitada às operações associadas à transferência de tecnologia.
Muito pelo contrário, a norma menciona expressamente que ela se aplica às
remessas a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica,
assim como às remessas a título de royalties, de qualquer natureza.
De resto, com relação ao que se deve entender por royalties, vale destacar o
contido no art. 22 da Lei no 4.506/64:
Art. 22. Serão classificados como “royalties” os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
17
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Como se vê, nos termos da Lei no 4.506/64, caracteriza-se como royalty qualquer
rendimento decorrente do uso, da fruição ou exploração de direitos, inclusive,
como ocorre no presente caso, da exploração de direitos autorais. (...)
Portanto, de acordo com a legislação, ao contrário do que argumenta a
impugnante, o artigo 2a, § 2a, da Lei no 10.168, de 2000, com a redação
modificada pela Lei no 10.332, de 2001, deve ser interpretado de tal forma que a
incidência da CIDE recaia sobre quaisquer remessas de royalties,
independentemente de haver conexão com a transferência de tecnologia.
De resto, sendo expresso o texto da Lei no 10.168, de 2000, com a redação
modificada pela Lei no 10.332, de 2001, determinando categoricamente a
incidência da CIDE sobre o pagamento a residentes no exterior de royalties a
qualquer título, não cabe à autoridade administrativa negar-lhe validade ou
restringir o seu campo de abrangência, a pretexto de que outras normas a
respeito do IRRF prescreveriam tal tratamento distintivo. Conforme já
demonstrado em subseção precedente deste voto, é defeso ao servidor público
deixar de aplicar norma plenamente em vigor a pretexto de que seria
incompatível com outras normas quaisquer de igual ou superior hierarquia, salvo
hipótese de derrogação, que não é o caso.
Logo, o argumento da impugnante examinado nesta subseção deve ser rejeitado.
ARGUIÇÃO DE QUE É INDEVIDA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO
É infundada a afirmação da impugnante segundo a qual não existe amparo legal
para a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício paga após o prazo
concedido ao sujeito passivo para pagamento do auto de infração. (...)Ainda que o
cálculo dos juros de mora tenha sido alterado inúmeras vezes ao longo dos
tempos, a sua incidência sempre permaneceu genérica nos termos do artigo 16
do Decreto-lei no 2.323, de 1987, supra, com a respectiva ressalva do seu
parágrafo único. A norma atualmente em vigor que regula a cobrança e o cálculo
dos juros de mora é o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996. Seu texto
igualmente determina a incidência genérica sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
Confira-se:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
18
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...) § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento.
Os defensores da tese da inaplicabilidade de juros sobre a multa salientam a
menção do legislador a débitos de tributos e contribuições, diferentemente de
legislação anterior, que remitia a débitos de qualquer natureza (Decreto-lei no
2.323, de 1987, e Lei no 8.218, de 1991). Assim, a partir de uma interpretação
supostamente literal, os que advogam essa tese defendem que apenas o valor de
tributos e contribuições submeter-se-ia aos juros moratórios. Desse modo, a
multa de ofício não sofreria a incidência de juros de mora, uma vez que decorreria
do descumprimento de dever legal de declarar ou pagar o tributo ou a
contribuição.
Entretanto, a interpretação supostamente literal do art. 61 da Lei no 9.430, de
1996, não permite afastar a aplicabilidade dos juros de mora sobre a multa. Ao
contrário, uma interpretação efetivamente literal conduz à conclusão de que deve
haver a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. É que uma
interpretação literal não pode olvidar do termo “decorrente de”, posto antes das
palavras “tributos e contribuições” no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. (...)
Diante disso, é possível afirmar que o entendimento correto, amparado em uma
interpretação sistemática e finalística das normas tributárias envolvidas, é aquele
que afirma a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.”
A decisão da Delegacia de Julgamento foi objeto de Recurso de Ofício, nos termos
do artigo 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/12/2020 (fls. 745/780), no qual
alega, em síntese:
DECADÊNCIA
- O crédito tributário discutido refere-se a fatos geradores ocorridos no período de
janeiro de 2015 a dezembro de 2016, sendo que a Recorrente foi notificada do Auto de Infração
apenas em junho de 2020;
- Mesmo não havendo recolhimento parcial da CIDE, de acordo com a regra definida
pelo artigo 150, § 4o, Código Tributário Nacional, aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação – contexto em que inserida a CIDE-Royalties – a contagem do prazo decadencial é
deflagrada com a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, qual seja, as remessas
promovidas pela Recorrente ao exterior;
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
19
- Assim, as remessas efetuadas entre os meses de janeiro a maio de 2015 estão
todas alcançadas pela decadência;
ILIQUIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – VALORES DE PROVISÃO E EM DUPLICIDADE
- Está sendo exigida CIDE Royalties sobre lançamentos duplicados e lançamentos
referentes a provisões contábeis, a partir de simples transcrição de contas contábeis, sem que a
verdade dos fatos fosse verificada, em respeito ao princípio da verdade material;
- Segundo a DRJ, a incidência da CIDE ocorre não apenas no caso de remessa
efetiva, mas também no caso de simples creditamento, o que ocorre no caso da provisão equivale,
já que, através dela, a empresa reconhece a existência de obrigação em favor do beneficiário,
ainda que a remessa efetiva venha a ocorrer em momento subsequente;
- Os valores provisionados não foram “pagos, creditados, entregues, empregados,
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior”. A decisão recorrida assume a
dupla tributação desses valores, já que exige a CIDE quando da provisão e, também, quando da
efetiva remessa para o exterior, o que é flagrantemente ilegal;
- Além disso, uma parcela significativa referente à UNIVERSAL, do ano de 2015, foi
lançada em duplicidade e ignorada pelo Julgador de 1o grau. Mais uma clara evidencia do
desacerto e nulidade do lançamento combatido, que é flagrantemente ilíquido;
TRATAMENTO DIFERENCIADO
- A legislação do Imposto de Renda diferencia o tratamento aplicável às remessas
de (i) royalties, (ii) remuneração de exploração de obras audiovisuais estrangeiras e (iii)
remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão por
qualquer meio, de filmes e eventos;
- Tanto o tratamento de películas cinematográficas (artigo 28 da Lei no 9.249/95)
quanto o tratamento de direitos de transmissão (artigo 72 da Lei no 9.430/96) seguem apartados
dos royalties propriamente ditos, ainda que o legislador tenha tido o cuidado de uniformizar as
alíquotas (artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70/01);
- A CIDE-Royalties foi instituída como forma de compensar a redução de alíquotas
do Imposto de Renda sobre os royalties em geral, sendo essa realidade completamente diferente
da exploração de direitos autorais;
- Por uma opção do legislador, quando da edição da MP 1.459/96, que foi
sucessivamente reeditada, encontrando-se ainda vigente como MP 2.159-70/01, entendeu-se pela
redução da alíquota incidente sobre a “remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica,
e a título de róialties, de qualquer natureza”, havendo expressa vinculação à CIDE;
- Mesmo com a MP 1.459/96, outra categoria de rendimento não havia sido
contemplada pela redução de alíquota, já que, desde 1980, havia tratamento separado para a
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
20
“aquisição dos direitos e demais despesas necessárias à transmissão para o Brasil, através do rádio
ou televisão, de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira”;
- O artigo 72 da Lei no 9.430/96 ficou em 15% a alíquota de IRRF incidente sobre os
pagamentos “pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito,
inclusive à transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer
filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação
brasileira”, o que resultou na redução de todas as alíquotas, o que era objetivo inicial da Lei
9.249/95;
- Todas estas alterações indicam que há regimes diferenciados: películas
cinematográficas (artigo 28 da Lei no 9.249/95), direitos de transmissão (artigo 72 da Lei no
9.430/96) e dos royalties (artigo 3o da MP no 2.159-70/01), ainda que o legislador tenha
uniformizado as alíquotas;
- Ainda que as remessas efetuadas ao exterior pela exploração de direitos autorais
sejam consideradas royalties pela Lei no 4.506/64, a legislação federal excepciona as remessas
relativas a obras cinematográficas – que é o contexto dos autos – das demais remessas
relacionadas a exploração de direito de autor genericamente consideradas;
- Em 2010, a 6a Turma do TRF3, no julgamento da Apelação/Reexame Necessário no
1999.61.00.037333-0/SP, entendeu que as remessas ao exterior em contrapartida à exploração de
obras audiovisuais não possuem natureza jurídica de royalties;
- Em 2014, a 3a Turma do TRF3, no julgamento da Apelação em Mandado de
Segurança no 0001888-47.2002.4.03.6100, reiterou o entendimento de que as remessas ao
exterior decorrentes da exploração de obras audiovisuais não estão sujeitas ao tratamento
dispensado às remessas promovidas a título de royalties;
ÂMBITO DE VALIDADE DA CIDE
- A Lei no 10.168/2000 instituiu a CIDE destinada a financiar o Programa de Estímulo
à Interação Universidade
– Empresa para Apoio à Inovação, a ser paga por empresas detentoras de licença
de uso, adquirentes de conhecimentos tecnológicos ou signatárias de contratos que impliquem
transferência de tecnologia firmados com residentes no exterior;
- Embora a DRJ tenha rechaçado a alegação de que a CIDE-Royalties deveria ficar
adstrita ao campo da tecnologia, o artigo 149 da Constituição Federal limitou o critério material da
exação, exigido finalidade específica, atuação estatal no intuito de atingir tal finalidade e atuação
na área em que é instaurada a contribuição, o que decorre da característica inerente às CIDE: sua
referibilidade;
- Segundo o artigo 1o da Lei no 10.168/2000, o Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação tem por objetivo principal estimular o
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
21
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidade, centros de pesquisa e o setor produtivo;
- A CIDE fundamentada no artigo 218 da CF/88 é um instrumento da União na área
da ciência e tecnologia e, por consequência, não pode alcançar bens, pessoas ou relações que não
digam respeito à ciência ou à tecnologia, sob pena de, desconsiderada a referibilidade;
ROL TAXATIVO
- A enumeração sobre o campo de incidência da CIDE-Royalties prevista no artigo 10
do Decreto no 4.195/2002, que regulamenta a Lei no 10.168/2000, é taxativa e não meramente
exemplificativa, como entendeu a Delegacia de Julgamento;
CIDE ESPECÍFICA PARA O CAMPO AUDIOVISUAL – CONDECINE
– Somente o contrato que tiver por objeto a tecnologia, alcançando, assim, o
preceito do artigo 218 da Constituição Federal, é que será objeto da CIDE instituída pela Lei no
10.168/2000. Se o contrato tiver por objeto a obra em si, não está circunscrito na área delimitada
pelo artigo 218 da CF/88 e, portanto, não poderá ser alcançado pela contribuição em questão;
- Os contratos firmados pela RECORRENTE não promovem a cessão da tecnologia
utilizada na elaboração de obra audiovisual ou da programação. A Recorrente é detentora, tão
somente, do direito de reproduzir, de distribuir a obra audiovisual;
- A remessa de valores em contraprestação a distribuição de obras audiovisuais é
fato gerador de outra contribuição de intervenção no domínio econômico: a CONDECINE,
conforme artigo 32 da Medida Provisória no 2228-01/2001;
- A CONDECINE foi criada para custeio das (i) atividades da ANCINE – Agência
Nacional do Cinema, (ii) atividades de fomento ao cinema e ao audiovisual desenvolvidas pelo
Ministério da Cultura e (iii) transferência ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema
Nacional, sendo custeada pelo segmento à veiculação, produção, licenciamento e distribuição de
obras cinematográficas e videofonográficas;
- A CONDECINE tem como fato gerador (i) veiculação, produção, licenciamento e
distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais e (ii) pagamento,
crédito, emprego, remessa ou entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no
exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo;
NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
- O artigo 61, caput, da Lei no 9.430/96, utilizado como base legal para sustentar a
incidência de juros de mora sobre as multas, na realidade, se aplica somente aos débitos com a
União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
A União Federal apresentou contrarrazões (fls. 783/823) pugnando fosse negado
provimento ao recurso voluntário e dado provimento ao recurso de ofício.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
22
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da primeira instância
favorável ao contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da
prolação de decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e, segundo,
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite
de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada: “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela primeira instância não
alcança o limite de alçada vigente na data do presente julgamento, VOTO NO SENTIDO DE NÃO
CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO, em face de o montante de crédito tributário exonerado
situar-se abaixo do limite de alçada vigente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, devendo
ser conhecido.
Decadência parcial
Segundo a DRJ, não tendo havido o pagamento de qualquer parcela da obrigação
tributária, o prazo decadencial conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do artigo 173, inciso I, do CTN.
A Recorrente insiste na ocorrência da decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos no período de janeiro/2015 a maio/2015, alegando que, mesmo não tendo havido o
recolhimento parcial da CIDE, de acordo com a regra definida pelo artigo 150, § 4o, CTN, aplicável
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
23
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação – contexto em que inserida a CIDE-Royalties
– a contagem do prazo decadencial é deflagrada com a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, qual seja, as remessas ao exterior.
Nos memoriais juntados aos autos alguns dias antes desta sessão de julgamento, o
contribuinte apresentou DARFs que comprovam a existência de pagamento parcial da Cide que
incidiu sobre valores por ela remetidos ao exterior em contraprestação à cessão de direitos de
transmissão de obras audiovisuais estrangeiras exibidas no país.
Pois bem.
Quanto aos documentos apresentados pelo contribuinte em grau recursal, já
manifestei inúmeras vezes meu entendimento no sentido de que a rigidez da preclusão deve ser
temperada em face da necessidade de observância do princípio da verdade material.
A despeito da literalidade do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, verifica-se uma
tendência das Turmas Julgadoras em admitir o conhecimento de provas apresentadas em segundo
grau de instância com base nos princípios do formalismo moderado, da instrumentalidade das
formas e da verdade material, como se colhe das ementas abaixo reproduzidas:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
24
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.”
(CARF, Processo no 13851.900237/2006-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 1201-
005.229 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 18
de outubro de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.”
(CARF, Processo no 10880.928419/2010-01, Recurso Voluntário, Acórdão no
1401-002.163 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 23 de fevereiro de 2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade
de primeira instância.”
(CARF, Processo no 10850.900352/2012-51, Recurso Voluntário, Acórdão no 1002-
000.832 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 8 de
outubro de 2019)
Referido entendimento também encontra guarida na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
25
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.”
(CARF, Processo no 14098.000308/2009-74, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9101-002.781 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 06 de abril de 2017)
Portanto, os documentos probatórios apresentados pela Recorrente em segundo
grau de instância podem e devem ser conhecidos.
Ultrapassada a questão relacionada à possibilidade de conhecimento da prova
produzida em segundo grau de instância, passo à análise da ocorrência de decadência parcial.
Os DARFs apresentados pela Recorrente juntamente com o Relatório de
Recolhimentos emitido pelo e-CAC demonstram que o contribuinte efetuou recolhimentos de
CIDE - REMESSAS AO EXTERIOR - LEI 10332/01 – CÓDIGO 8741 no período de janeiro/2015 a
junho/2015.
O STJ, no julgamento realizado pela sistemática do artigo 543-C do antigo CPC,
decidiu que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para constituição do
crédito tributário é de 5 anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento (art.150, § 4o do CTN), e do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de
pagamento, ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação (artigo173,I do CTN).
As decisões transitadas em julgado proferidas pelo STJ em sede de recurso
repetitivo são de reprodução obrigatória pelo CARF, nos termos do artigo 99 do RICARF.
Dessa forma, sendo a Cide um tributo sujeito ao lançamento por homologação,
sendo comprovado o pagamento, mesmo que parcial, e não havendo qualquer imputação de
fraude, dolo ou simulação, deve ser aplicada a regra de contagem do prazo decadencial prevista
no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” (destaquei)
Considerando que a ciência do Auto de Infração (via e-CAC) deu-se em 22/06/2020,
forçoso reconhecer a ocorrência da decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no
período de janeiro/2015 a maio/2015.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
26
O entendimento adotado encontra respaldo em farta jurisprudência deste
Conselho, inclusive no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 31/03/1997 a 31/12/1997
PAGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL.
ARTIGO 150, § 4° DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
O Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento realizado pela sistemática do
artigo 543C do antigo Código de Processo Civil, decidiu que, nos tributos cujo
lançamento é por homologação, o prazo para constituição do crédito tributário
é de 5 anos, (art.150, § 4o do CTN) contados a partir da ocorrência do fato
gerador, quando houver antecipação de pagamento, e do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, no
caso de ausência de antecipação de pagamento, ou na ocorrência de dolo, fraude
ou simulação (artigo173,I do CTN).”
(CARF, Processo no 10283.008461/200225, Recurso Especial do Procurador e do
Contribuinte, Acórdão no 9303006.982 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 14 de
junho de 2018)
Por todo o exposto, voto no sentido de reconhecer a ocorrência da decadência em
relação aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro a maio de 2015.
Iliquidez do crédito tributário
A Recorrente vem alegando, desde a impugnação, a iliquidez do crédito tributário
em razão dos seguintes fatos:
1) exigência da CIDE quando da constituição da provisão e, novamente, quando da
efetiva remessa dos recursos para o exterior, e exigência da CIDE mesmo diante da reversão das
provisões;
2) uma parcela significativa das remessas feitas em favor da Universal, no ano de
2015, foi lançada em duplicidade.
Com relação às provisões, a DRJ entendeu que, como a sua constituição equivale a
um creditamento, já que, por meio dela, a empresa reconhece a existência de obrigação em favor
do beneficiário, ainda que a remessa efetiva venha a ocorrer em momento subsequente, deve
incidir a CIDE.
Com relação à reversão das provisões, a DRJ constatou que os respectivos valores
foram lançados a débito em conta de despesas, aumentando seu saldo, razão pela qual não se
poderia excluir tais valores da base de cálculo da CIDE.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
27
Em suma, considerando que tanto os lançamentos contábeis a título de provisão,
como também aqueles a título de reversão parcial de provisão, foram registrados a débito da
conta de despesa representativa dos custos com programação de terceiros, descabem os ajustes
pretendidos pela Recorrente.
Com relação à exigência da CIDE em duplicidade em relação à remessa de valores
para a Universal, a DRJ asseverou que houve duplicação apenas nos meses de junho, julho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, os quais já foram excluídos da base de cálculo
da CIDE. Quanto aos demais meses, a Recorrente não comprovou a duplicidade alegada.
Entendo que o acórdão recorrido não comporta reforma nesse aspecto.
O CPC 25 define provisão como passivo de prazo ou valor incertos. Nos termos do
referido Pronunciamento Técnico, “passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de
eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade
capazes de gerar benefícios econômicos”.
As provisões, em outras palavras, são expectativas de perdas ou de despesas que
são registradas contabilmente em observância ao princípio contábil da prudência. São apropriadas
no resultado segundo o regime da competência, registrando-se custos ou despesas que
provavelmente irão acontecer.
No momento de seu registro, debita-se uma conta de despesa no resultado,
aumentando seu saldo, tendo como contrapartida o crédito na conta provisão, que é uma conta
do passivo não circulante, aumentando seu saldo.
Se a provisão se confirmar, é efetuado um lançamento a débito na conta provisão,
no passivo não circulante, anulando o lançamento anterior, e efetuando um lançamento a crédito
em “contas a pagar”, no passivo circulante.
Contudo, se o passivo tiver valor menor do que aquele provisionado, o excesso
deve ser revertido. Assim, há que se debitar a conta provisão, no passivo não circulante, reduzindo
seu saldo, tendo como contrapartida um lançamento a crédito na conta despesa, reduzindo seu
saldo.
No entanto, como asseverado pela DRJ, (1) quanto às provisões, o contribuinte não
comprovou que houve nova cobrança da CIDE quando da efetiva remessa dos valores ao exterior;
e (2) quanto às reversões das provisões, os respectivos valores não foram creditados na conta
despesa.
Portanto, voto por afastar a alegação de iliquidez do crédito tributário.
Validade da incidência da CIDE sobre pagamento de royalties
A Recorrente sustenta a inexigibilidade da CIDE-Royaties sobre a remessa de
valores a empresas domiciliadas no exterior em contraprestação à cessão de direitos autorais com
fundamento nas seguintes alegações:
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
28
1. por observância do requisito da referibilidade a que alude o artigo 149 da
Constituição Federal, os sujeitos passivos da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 são apenas
empresas detentoras de licença de uso, adquirentes de conhecimentos tecnológicos ou signatárias
de contratos que impliquem transferência de tecnologia;
2. o Decreto no 4.195/2002 não contemplou a incidência da CIDE sobre o
pagamento de royalties pelo direito de exploração de propriedade intelectual, mas apenas sobre o
pagamento de royalties pelo direito de exploração de marcas e patentes;
3. a legislação do Imposto de Renda diferencia o tratamento aplicável às remessas
de (i) royalties, (ii) remuneração de exploração de obras audiovisuais estrangeiras e (iii)
remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão por
qualquer meio, de filmes e eventos.
Pois bem.
Para que a questão fique clara, este tópico será dividido em tantas partes quando
foram as alegações da Recorrente.
Exigência da CIDE à luz do artigo 149 da CF e da Lei no 10.168/2000
A CIDE-Royalties encontra fundamento de validade no artigo 149 da Constituição
Federal:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...) § 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da
operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
§ 3o - A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser
equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei.
§ 4o - A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.”
No plano infraconstitucional, a exigência da Contribuição Social de Intervenção de
Domínio
Econômico
-
CIDE para custear o Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação (CIDE-Royalties) é feita pelo artigo 2o, parágrafo
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
29
2o, da Lei no 10.168/2000, com redação dada pela Lei no 10.332/2001, c/c o artigo 22, alínea “d”,
da Lei no 4.506/64:
“Art. 2o: Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...) § 2o - A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.”

“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.”
A partir das alterações introduzidas na Lei no 10.168/2002, o CARF passou a admitir
que o pagamento de royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação
exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a
obrigação tributária referente a CIDE:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
30
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei
no 10.168, de 2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer
dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de
Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação
exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do
contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.”
(CARF, Processo no 16561.000055/2009-41, Recurso Especial do Procurador,
Acórdão no 9303-012.907 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 18 de fevereiro de 2022)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o
valor de royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes
de qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou
intelectual - que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou
remeter, a residente ou domiciliado no exterior.”
(CARF, Processo no 16643.000086/2010-25, Recurso Voluntário, Acórdão no
3401-003.801 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 25 de maio de 2017)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como
os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art.
22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim,
estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de
royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir este
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
31
alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no
4.195/2002.”
(CARF, Processo no 16561.720089/2012-51, Recurso Especial do Procurador,
Acórdão no 9303-014.455 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 9 de outubro de 2023,
Presidente e Relatora Liziane Angelotti Meira)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO PERCEBIDOS PELO
AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no 9.610/98,
art. 7o, caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties” os rendimentos
de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais
como os autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra (Lei no 4.506/64, art. 22, caput, e alínea “d”).”
(CARF, Processo no 10880.721554/2011-09, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9303005.984 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 29 de novembro de
2017)
Logo, não paira qualquer dúvida sobre a exigibilidade da CIDE-Royalties sobre as
remessas ao exterior em contraprestação a cessão de direitos autorais a partir das alterações
introduzidas na Lei no 10.168/2000 pela Lei no 10.332/2001, especialmente porque a autuação diz
respeito a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2015 a 31/12/2016.
Ausência de previsão no Decreto no 4.195/2002
Não se ignora que o artigo 10 do Decreto no 4.195/2002, ao regulamentar o artigo
2o da Lei no 10.168/2000 não elencou o pagamento de royalties que tenham como objeto
contratos sobre direitos autorais:
“Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I ­ fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III ­ serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
32
V ­ cessão e licença de exploração de patentes.”
No que refere à polêmica caráter taxativo x exemplificativo do Decreto no
4.195/2002, basta invocar o quanto disposto nos artigos 97, III, e 99 do CTN:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...) III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal. (...)”
“Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em
função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de
interpretação estabelecidas nesta Lei.”’
De fato, não sendo o decreto instrumento hábil à definição das hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico – CIDE, por certo, há que
se fixar o insofismável entendimento de que o Decreto é enumerativo, exemplificativo, não
podendo ser encarado como uma norma legal de caráter taxativo, pois, se assim fosse, terminaria
ele modificando a Lei em uma definição que não lhe é dado estabelecer.
Em suma, não podendo as disposições do Decreto no 4.195/2002 ser interpretadas
de modo a limitar a aplicação da lei que instituiu a CIDE, a única interpretação possível seria no
sentido de que o rol previsto no artigo 10 é meramente exemplificativo.
Referido entendimento está de acordo com a jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.”
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 97, III, e art. 99 do CTN). Assim,
estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de
royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir
este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do
Decreto no 4.195/2002.”
(CARF, Processo no 16561.720089/2012-51, Recurso Especial do Procurador,
Acórdão no 9303-014.455 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 9 de outubro de 2023,
Presidente e Relatora Liziane Angelotti Meira)
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
33
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃONO DOMÍNIO ECONÔMICO ­ CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006
FATO
GERADOR.
DEFINIÇÃO.
LEGISLAÇÃO
REGULAMENTAR.
DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL.
Dispõe o Código Tributário Nacional, que somente a lei pode definir o fato
gerador da obrigação tributária principal. O Decreto editado com a finalidade de
regulamentá-la deve ser interpretado em conformidade com suas disposições.
Harmoniza-se com esse entendimento, a ausência, no Decreto no 4.195/02, de
comando que lhe atribua o pretenso caráter taxativo, e que, assim, delimitasse,
ainda que no fito de interpretar, o universo das hipóteses de incidência da
Contribuição previstas na Lei.
(CARF, Processo no 16643.000419/2010-16, Recurso Voluntário, Acórdão no
3102-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 16 de outubro de 2014, Relatora Andréa Medrado Darzé)
Isto posto, tendo em vista o disposto no artigo 97, inciso III, do CTN (reserva legal) e
no artigo 99 do CTN (limites do poder regulamentar), é inequívoco que o rol do artigo 10 do
Decreto no 4.195/2002 e meramente exemplificativo e não tem o condão de afastar a exigência da
CIDE sobre remessas feitas ao exterior para remunerar direitos autorais.
Tratamento diferenciado na legislação do Imposto de Renda
A Recorrente ainda afirma que a legislação do Imposto de Renda diferencia o
tratamento aplicável às remessas de (i) royalties, (ii) remuneração de exploração de obras
audiovisuais estrangeiras e (iii) remuneração de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão
por qualquer meio, de filmes e eventos.
Aduz que tanto o tratamento de películas cinematográficas (artigo 28 da Lei no
9.249/95) quanto o tratamento de direitos de transmissão (artigo 72 da Lei no 9.430/96) seguem
apartados dos royalties propriamente ditos, ainda que o legislador tenha tido o cuidado de
uniformizar as alíquotas (artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70/01).
No entanto, o fato de as alterações na legislação do IRRF terem sido efetuadas de
forma fragmentada, ao longo de sucessivos anos, não implica necessariamente que o legislador
tivesse a intenção de dar tratamento distinto a cada uma das espécies de remessa a que se
referem as alterações.
A Medida Provisória no 2.159-70 não fornece subsídio para a tese sustentada pela
Recorrente. Confira-se a redação da norma:
“Art. 3o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
34
partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000.”
A norma acima apenas reduz a alíquota do imposto de renda incidente na fonte
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título
de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer
natureza, a partir da cobrança da própria CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000.
Não há no texto legal sobre o IRRF nenhum conteúdo do qual se possa inferir que a
CIDE em questão estaria limitada às operações associadas à transferência de tecnologia. Muito
pelo contrário, a norma menciona que ela se aplica às remessas a título de remuneração de
serviços técnicos e de assistência técnica, assim como às remessas a título de royalties de qualquer
natureza.
Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a alegação de inocorrência do fato gerador
da CIDE-Royalties ou de existência de qualquer empecilho de sua exigência com base na legislação
vigente.
Bis in idem em relação à Condecine
A Recorrente sustenta que as remessas de valores ao exterior que efetua já estão
sujeitas a outra modalidade de contribuição de intervenção no domínio econômico, instituída pela
Medida Provisória no 2.228-1 - a CONDECINE, cuja incidência excluiria a da CIDE-Royalties, sob
pena de bis in idem.
A DRJ afastou a alegação de bis in idem aduzindo que o artigo149, § 4o, da
Constituição Federal estabeleceu que a lei definiria as hipóteses em que as contribuições
incidiriam uma única vez, não tendo a legislação da CIDE-Royalties ou a legislação da Condecine
feito qualquer ressalva neste sentido.
Irretocável o acórdão recorrido a esse respeito.
A CONDECINE - Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional – foi instituída por meio do artigo 32 da Medida Provisória no 2.2281/2001, nos seguintes
termos:
“Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - CONDECINE terá por fato gerador a veiculação, a produção, o
licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com
fins comerciais, por segmento de mercado a que forem destinadas.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da
exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou
importação, a preço fixo.”
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
35
A partir da Lei no 12.485/2011, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de
acesso condicionado a televisão por assinatura, a CONDECINE passou a incidir, também, sobre a
prestação de serviços que se utilizem de meios de distribuição de conteúdos audiovisuais, sendo
acrescidos ao art. 32 da Medida Provisória no 2.2281/2001 os incisos I a III:
“Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - CONDECINE terá por fato gerador:
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas;
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe
sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I
desta Medida Provisória;
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1a desta Medida
Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade
nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação
incluída em programação nacional.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da
exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou
importação, a preço fixo.”
A CIDE – Royalties e a CONDECINE têm destinações e finalidades diversas: a
primeira, destina-se ao financiamento do programa de estímulo à interação universidade-empresa
para apoio à inovação; a segunda, destina­se a fomentar o desenvolvimento das indústrias
cinematográficas e vídeofonográfica.
Não há, portanto, antinomias entre as normas instituidoras das citadas
contribuições: cada uma delas têm suas finalidades próprias. Não havendo conflito de normas,
não há que se falar em aplicação de critério da especialidade (lex specialis derogat legi generali).
A discussão não é nova no âmbito deste Conselho, que reiteradamente tem
manifestado seu entendimento no sentido de que a incidência da CIDE-Royalties concomitante à
CONDECINE não constitui bis in idem:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO ­ CIDE
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A partir de 01/01/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
36
jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado
no exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito de uso na
exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em televisão por
assinatura.
CIDE X CONDECINE - INEXISTÊNCIA DE DUPLA TRIBUTAÇÃO.
CIDE ora exigida é muito mais específica do que a CONDECINE. Enquanto aquela
contribuição somente incide sobre os royalites remetidos a exterior em
decorrência da comercialização dos direitos autorais relativos às obras
intelectuais e criativas, já CONDECINE, por sua vez, incide sobre os pagamentos
devidos em razão da aquisição ou importação de tais obras, a preço fixo, ou
seja, possui um âmbito de incidência muito mais amplo e genérico do que a
CIDE-royalties.”
(CARF, Processo no 16561.000066/2009-21, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9303-004.899 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 23 de março de 2017,
Redator designado Demes Brito)
“Acórdão no 9303-005.293, de 22/06/2017, CSRF
CIDE X CONDECINE. A CIDE ora exigida é muito mais específica do que a
CONDECINE.
Enquanto aquela contribuição somente incide sobre os royalites remetidos ao
exterior em decorrência da comercialização dos direitos autorais relativos às
obras intelectuais e criativas, já CONDECINE, por sua vez, incide sobre os
pagamentos devidos em razão da aquisição ou importação de tais obras, a preço
fixo, ou seja, possui um âmbito de incidência muito mais amplo e genérico do que
a CIDE-royalties.

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2009
INCIDÊNCIA DE CIDE E CONDECINE. INEXISTÊNCIA DE DUPLA TRIBUTAÇÃO.
Incidência simultânea da CIDE e da CONDECINE sobre os valores pagos a título
de royalties referentes a exploração de direitos autorais, porquanto diferentes
suas finalidades e destinações, o que lhes confere a validade da natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico.”
(CARF, Processo no 19515.720170/2014-46, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
003.036 – 3a Seção de Julgamento, 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 25
de julho de 2017, Relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
Acrescente-se que, de acordo com a Câmara Superior de Recursos Fiscais entende
que a discussão sobre a existência de bis in idem na cobrança da CIDE-Royalties e da CONDECINE
versa sobre constitucionalidade de leis tributárias, questão que o CARF é incompetente para
apreciar, nos termos da Súmula no 2:
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
37
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Ano-calendário: 2007
CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA CIDE REMESSAS COM A
CONDECINE. APRECIAÇÃO PELO CARF. INCOMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
A discussão sobre se há ou não bis in idem na cobrança da CIDE-Remessas e da
CONDECINE versa sobre constitucionalidade de leis tributárias, questão que o
CARF é incompetente para apreciar, conforme Súmula no 2, o que foi
devidamente consignado no Acórdão recorrido. Assim sendo, a teor do § 3o do
art. 67 do RICARF, não cabe Recurso Especial, pois a decisão adotou este
entendimento.”
(CARF, Processo no 10880.721554/2011-09, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9303005.984 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 29 de novembro de
2017)
Isso posto, voto por afastar a alegação da existência de bis in idem na eventualidade
de cobrança concomitante da CIDE-Royalties e da CONDECINE.
Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
Por fim, subsidiariamente, caso mantida a exigência da CIDE, a Recorrente
pretende seja afastada a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício.
Não assiste razão ao contribuinte.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através do verbete sumular no 108,
consagrou o entendimento de que é devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
aplicada:
“Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”
Nos termos do artigo 123, § 4o, do Novo Regimento Interno do CARF, o enunciado
de súmula do CARF é de observância obrigatória pelos conselheiros.
Desse modo, voto pela manutenção da incidência de juros de mora à Taxa Selic
sobre a multa de ofício lançada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de (1) não conhecer o Recurso de Ofício, tendo
em vista que o montante do crédito tributário exonerado situa-se abaixo do limite de alçada
vigente, e (2) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a ocorrência da
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro a maio de 2015.

Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
38
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Apesar do sempre bem fundamentado voto da ilustre conselheira relatora,
respeitosamente divergimos do seu entendimento, por entender que as remessas ao exterior
relativas à exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional (mais
especificamente, no presente caso, relativas à remuneração de contratos de licenciamento de
direitos para transmissão de conteúdos relativos à programas e filmes) não se subsumem à
hipótese de incidência da CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00.
Inicialmente, pertinente realizar breve escorço histórico acerca da tributação dos
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior.
Na vigência do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, com a redação
dada pela Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, os rendimentos percebidos por residentes ou
domiciliados no exterior estavam sujeitos à tributação genérica do Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, à alíquota de 15% (art. 97), excetuados os rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas que estavam sujeitos à alíquota de 20%, calculada sobre uma base
ajustada (art. 98), ex vi:
SECÇÃO III
Dos rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro
Art. 97. Sofrerão o desconto do impôsto à razão de 15% os rendimentos
percebidos. (Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
estrangeiro;(Vide Lei no 154, de 1947)
b) pelos residentes no país que estiverem ausentes no exterior por mais de doze
meses, salvo os referidos no art. 73;
c) pelos residentes no estrangeiro que permaneceram no território nacional por
menos de doze meses.
(...)
SECÇÃO IV
Da exploração de películas cinematográficas estrangeiras
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
39
Art. 98. Considera-se rendimento tributável da exploração de películas
cinematográficas, estrangeiras, no país, a percentagem de 30% sôbre as
importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, sujeita ao desconto do
impôsto na fonte à razão da taxa de 20%. (Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
(...)
Art. 100. A retenção do imposto, de que tratam os arts. 97 e 98, compete à fonte,
quando pagar, creditar; empregar, remeter ou entregar o rendimento.
O Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, aprovou o Regulamento para a
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, e reproduziu, em seus artigos 97, 98 e 100, as regras
acima transcritas.
Posteriormente, sem trazer qualquer alteração quanto ao artigo 98 do Decreto no
24.239/47, que tratava da tributação pelo IRRF dos rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas à alíquota específica de 20%, o artigo 30 da Lei n° 2.354, de 29 de
novembro de 1954, alterou o artigo 97 do referido Decreto 24.239/47, aumentando para 20% a
alíquota genérica do IRRF incidente sobre rendimentos auferidos por residentes no exterior, e
introduzindo a hipótese de incidência do IRRF sobre os royalties remetidos ao exterior, sujeitos à
alíquota específica de 25%, nos seguintes termos:
Art. 97. Estão sujeitos ao desconto do impôsto: (Redação dada pela Lei no 2.354,
de 1954)
1o À razão da taxa de 20% (vinte por cento) os rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro e pelos
residentes no País que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses,
ressalvado o disposto no inciso 2o, dêste artigo. (Incluído pela Lei no 2.354, de
1954)
2o À razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento) os rendimentos percebidos
pelas pessoas de que trata o inciso anterior, a título de “royal-ties” tais como os
decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio, de patentes de
invenção, processos ou fórmulas de fabricação. (Incluído pela Lei no 2.354, de
1954)
Desta forma, verificamos que, quando da introdução da tributação dos rendimentos
percebidos por pessoas domiciliadas no exterior a título de royalties, a legislação pátria já previa a
tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de películas cinematográficas - de modo
apartado dos demais rendimentos remetidos ao exterior - , sendo que, após as alterações do
artigo 97 do Decreto no 24.239/47 pelo artigo 30 da Lei no 2.354/54, passaram a existir três
hipóteses de incidência distintas incidentes sobre rendimentos remetidos ao exterior: (i)
rendimentos em geral, submetidos à alíquota de 20%; (ii) rendimentos a título de royalties, tais
como os decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio, de patentes de
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
40
invenção, processos ou fórmulas de fabricação, submetidos à alíquota de 25%; e (iii) rendimentos
decorrentes da exploração de películas cinematográficas, sujeitos à alíquota de 20%.
Em 30 de novembro de 1964, foi publicada a Lei n° 4.506, que, ao tratar do Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF, determinou que seriam classificados como royalties os rendimentos
de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, inclusive aqueles
relativos à exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem
ou obra, ex vi:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes. (Grifamos)
Por sua vez, no que se refere ao IRRF, a Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou a
legislação vigente para o fim de atingir não só os rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas, mas todos aqueles relativos a direitos de exploração de obras
audiovisuais estrangeiras, nos seguintes termos:
Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território
nacional, ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, ficam sujeitas ao
imposto de 25% na fonte.
Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRRF sobre os rendimentos
em geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem como a alíquota sobre os
rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais passaram a ser de 15%
(art. 28).
Reforçando a distinção entre a hipótese de incidência relativa aos rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras e aquela referente às remessas a
título de royalties de qualquer natureza, foi editada a Medida Provisória n° 1.459, de 21 de maio
de 1996, que também reduziu a alíquota incidente sobre tais remessas à alíquota de 15%, o que
seria totalmente prescindível caso houvesse identidade entre elas, ex vi:
Art. 5° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
41
empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer
natureza.
Neste cenário, verifica-se que, apesar da legislação que disciplina o IRPF ter
equiparado os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais à royalties, para fins de
tributação do imposto de renda pessoa física, tal equiparação não foi adotada para fins de IRRF,
tendo a legislação específica continuado a tratar tais rendimentos de forma distinta.
A respeito da equiparação entre direitos autorais e royalties para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física e a sua não aplicação aos rendimentos de pessoas
jurídicas, além do artigo 22 da Lei n° 4.506/64 ter sido reproduzido no Livro I (DA TRIBUTAÇÃO
DAS PESSOAS FÍSICAS) do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, merece transcrição o seguinte
excerto do Parecer no 520, de 02 de junho de 1989, da Coordenadoria do Sistema de Tributação
(CST):
Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do artigo 22
da Lei n° 4.506/64 consagra a distinção e não a identidade, entre "royalties" e
direitos autorais, já que a expressão "como royalties" quer dizer "como se
royalties fossem". A equiparação de direitos autorais a "royalties" foi feita
exclusivamente para fins de classificação de rendimentos de pessoa física, não
cabendo essa equiparação para as pessoas jurídicas, por ausência de previsão
legal.
Indo adiante, em 30 de novembro de 2000, foi reeditada a MP n° 1.459/96, sob o n°
2.062-60, estabelecendo que (i) relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2001, a alíquota do IRRF sobre as importâncias remetidas ao exterior a título de
royalties, de qualquer natureza, passaria a ser de 25%; e (ii) a referida alíquota seria reduzida para
15%, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico incidente
sobre essas mesmas importâncias, a partir do início da cobrança da referida contribuição, ex vi:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer natureza.
§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de
2001, a alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.
§ 2o A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será
reduzida para quinze por cento, na hipótese de instituição de contribuição de
intervenção no domínio econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início da
cobrança da referida contribuição.
Além da própria Medida Provisória já apresentar uma correlação necessária entre
as remessas de royalties objeto de tributação pelo IRRF e àquelas que seriam objeto de incidência
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
42
da nova CIDE, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de Lei (PL) n° 5.484, de 2001, que deu origem à
Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base de cálculo da CIDE), foi esclarecido que:
O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da contribuição,
criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de forma a
coincidir plenamente com a base de incidência do imposto de renda, com redução
concomitante do mesmo.
Diante disto, a MP n° 1.459/96 sofreu nova reedição, sob o n° 2.062-63,
introduzindo alterações ao artigo 3°, que assim passou a dispor:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a
partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de
dezembro de 2000.
Assim, verifica-se que a legislação específica é categórica em estatuir que o conceito
de royalties a qualquer título para fins de incidência da CIDE coincide plenamente com aquele
previsto para o IRRF sobre remessas de royalties ao exterior, tendo o legislador, inclusive, atrelado
a redução da alíquota do IRRF aplicável aos royalties à incidência da CIDE.
No que se refere à distinção entre os rendimentos objeto do presente auto de
infração e os royalties de qualquer natureza, merecem transcrição os artigos 764 e 767 do Decreto
n° 9.580/18, que tratam de forma individualizada da tributação pelo IRRF dos rendimentos em
análise, reforçando a conclusão que ora se adotada, ex vi:
Subseção II
Das películas cinematográficas
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas,
remetidas ou entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários
no exterior, como rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais
estrangeiras no território nacional ou por sua aquisição ou importação a preço
fixo(Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13;Lei no 9.249, de 1995, art. 28;Lei no
3.470, de 1958, art. 77; e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100).
(...)
Subseção III
Dos royalties
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida
Provisória no 2.159-70, de 2001, art. 3o).
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
43
Conforme se verifica, a tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de
obras audiovisuais estrangeiras no território nacional possui fundamento legal e hipótese de
incidência plenamente identificáveis e totalmente distintos daqueles relacionados à tributação das
remessas para o exterior a título de royalties, não sendo possível, ao meu ver, aplicar uma
equiparação realizada exclusivamente para fins de tributação dos rendimentos da pessoa física
para o fim de alargar a hipótese de incidência instituída em consonância e harmonia (de forma
expressa) com a legislação do IRRF.
Somado a isto, cumpre destacar que o próprio Decreto n° 4.195/02, ao
regulamentar as Leis n° 10.168/00 e 10.322/2001 e trazer uma conceituação denotativa da
hipótese de incidência da CIDE-remessas, corrobora o entendimento de que os rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional não são
alcançados pela referida tributação, senão vejamos:
Art.10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I- fornecimento de tecnologia;
II-prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III-serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV-cessão e licença de uso de marcas; e V-cessão e licença de exploração de
patentes.
Ainda que se considere o rol do art. 10 do referido Decreto n° 4.195/02
exemplificativo, fato é que ele não traz nenhum elemento indicativo de que os royalties poderiam
compreender direitos autorais, direitos de transmissão, direitos de exploração de obras
audiovisuais e, muito menos, esses direitos desatrelados da importação de tecnologia estrangeira.
Ressalte-se que estamos tratando de uma contribuição de intervenção no domínio
econômico que, em razão do seu escopo específico e restrito – constitucionalmente delimitado - ,
não pode ser interpretada de forma a alcançar materialidades de todo alheias ao seu âmbito de
incidência, assim como, a legislação tributária expressamente impede o emprego da analogia para
exigência de tributo não previsto em lei, nos termos do artigo 108, §1°, do Código Tributário
Nacional.
Além disto, quando o legislador pretendeu intervir no domínio econômico de obras
cinematográficas e videofonográficas, ele assim o fez de forma expressa (e novamente sem utilizar
o conceito de royalties), ao instituir a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional – CONDECINE, que incide sobre remessas ao exterior relativas a
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
44
rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo, nos termos do artigo 32 da MP n° 2.228-1/01, abaixo
transcrito:
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - Condecine terá por fato gerador:(Redação dada pela Lei no 12.485, de
2011)
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas; (incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe
sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I
desta Medida Provisória; (incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1odesta Medida
Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade
nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação
incluída em programação nacional. (incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente
da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo. (Grifamos)
Por fim, ao analisarmos a legislação civil brasileira, em relação a qual a legislação
tributária deve apresentar conformidade , verificamos novamente a distinção entre o conceito de
“direitos autorais”, utilizado para designar a remuneração pelo uso de direitos de autor de
propriedade literária, artística e científica e dos direitos a eles conexos, e o conceito de “royalties”,
que denota a remuneração pelo uso de direitos de propriedade industrial, relativos à cessão e
licença de uso de marcas e exploração de patentes.
Neste sentido, o antigo Código de Propriedade Industrial, aprovado pela Lei n°
5.772/71, utilizou o vocábulo royalties, nos seus arts. 30, parágrafo único, e 90, § 4°, ao se referir à
remuneração pelo uso de privilégios de invenção e de marcas de indústria e comércio:
Art. 30. A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração
estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a
royalties, quando se referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b) privilégio concedido a titular residente, domiciliado ou com sede no exterior,
sem a prioridade prevista no artigo 17;
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
45
c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.
(...)
Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá
autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato
de exploração que conterá o número do pedido ou do registro e as condições de
remuneração, bem como a obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre
as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços.
(...)
4° A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de
royalties, quando se referir a: (...) (Grifamos)
A Lei n° 5.988/73, editada dois anos depois para tratar dos direitos autorais,
empregou o conceito de “direitos autorais” para exprimir a forma de remuneração devida aos
titulares de direitos autorais e conexos, ex vi:
Art. 117. Ao Conselho, além de outras atribuições que o Poder Executivo,
mediante decreto, poderá outorgar-lhe, incumbe:
(...)
IV - fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança e
distribuição de direitos autorais;
E a Lei n° 9.610/98, que consolida a legislação sobre direitos autorais, por sua vez,
continuou a empregar a expressão “direitos” para designar a remuneração pela exploração dos
direitos autorais, não tendo a caracterizado como royalties (a palavra royalties sequer consta do
referido diploma legal):
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo,
cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada
revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da
revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a
operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário."(...)Art. 98.
Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias
de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou
extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade
de cobrança desses direitos.
(...)
§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da
cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo
efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720129/2020-18
46
Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho
de suas funções, deverão:
I - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às
formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras
informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios
de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as
planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos
usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente;
(Grifamos)
Neste sentido, cito o v. acórdão no 3101-003.926, de relatoria da i. conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa, que restou assim ementado:

AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. Lei no 10.168/2000. REMESSA DECORRENTE
DE
EXPLORAÇÃO
DE
OBRAS.
DIREITOS
AUTORAIS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LANÇAMENTO CANCELADO.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000 e alterada pela Lei o Lei no 10.332/2001,
incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas precede transferência ou fornecimento de tecnologia.
O pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a
rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo, é fato gerador
da CONDECINE.
(Processo no 16682.721226/2018-93; Acórdão no 3101-003.926; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 19/09/2024)
Por todo o exposto, restando demonstrado que as remessas ao exterior relativas à
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional (mais especificamente, no
presente caso, relativas à remuneração de contratos de licenciamento de direitos para
transmissão de conteúdos relativos à programas e filmes) não se subsumem à hipótese de
incidência da CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00, deve ser dado integral
provimento ao Recurso Voluntário, para anular o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 965
DF CARF MF
Original